Tribunal: STF
Processo: Rcl 87829
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 19.11.2025, por Luiz Fernando Maurício Pereira e outra “em face de Decisão Monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Evandro Pereira Valadão Lopes, da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº 0010631-42.2022.5.15.0146, e do Acórdão proferido pela Eg. 2ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Recurso Ordinário nº 0010631-42.2022.5.15.0146” (fl. 2), pelos quais teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “Inconformados com a r. sentença de fl. 324, que julgou a presente demanda parcialmente procedente, recorrem as partes, alinhando os fundamentos de suas discordâncias através das razões de fls. 336 e 344.



    O reclamante pugna pelo reconhecimento da unicidade contratual com o afastamento do decreto prescricional reconhecido pela origem e pela condenação das reclamadas ao pagamento da multa do artigo 467 da CLT, pelo reconhecimento da aplicabilidade das normas coletivas carreadas com a condenação das reclamadas ao pagamento dos pleitos dela decorrentes, pela condenação da reclamada ao pagamento do adicional de transferência e, por fim, pugna pela majoração da condenação ao pagamento de horas extras e horas de intervalo.



    As reclamadas insurgem-se contra o salário reconhecido, contra o reconhecimento da existência de grupo econômico e contra a condenação ao pagamento de horas extras, horas de intervalo, diferenças de adicional noturno e do tempo à disposição. Pugna também pela compensação dos valores pagos sob idênticos títulos, insurge-se contra a condenação ao pagamento das multas dos artigos 467 e 477 da CLT e pugna pela condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.



    (...) Ante o exposto, decido CONHECER DOS RECURSOS DE LUIZ FERNANDO MAURÍCIO PEREIRA E DA PROTEMA PRESTAÇÃO D SERVIÇOS E TRANSPORTES MORRO AGUDO LTDA. E NÃO OS PROVER E CONHECER DO RECURSO DE LINO APARECIDO ALVES DA SILVA E O PROVER EM PARTE, para fixar que houve apenas um contrato de trabalho inerente ao período compreendido entre 10/03/2017 e 17/09/2021, para que seja afastado o decreto prescricional, relativo à prescrição bienal, proferido pela orgiem, e fixando que está prescrito o direito de ação do autor, relativo às parcelas anteriores à 06/07/2017, e para determinar que as reclamadas deverão proceder as devidas anotações na CTPS do autor, para que conste um único contrato de trabalho, tudo nos moldes da fundamentação, mantendo, no mais, incólume a r. decisão do juízo de origem.



    Rearbitro o valor da condenação para R$ 60.000,00”.



    Contra essa decisão, os reclamantes interpuseram recurso de revista, ao qual foi negado seguimento e agravo de instrumento julgado nos seguintes termos:



    “Ante os termos da decisão agravada e à luz das circunstâncias dos presentes autos, verifica-se que as questões jurídicas debatidas nos recursos de revista não oferecem transcendência, quer seja no seu vetor político - não se detecta contrariedade a súmula, orientação jurisprudencial ou precedente de observância obrigatória; jurídico - não se busca a interpretação de lei nova ou de questão não pacificada; econômico - o valor da causa ou da pretensão recursal não se qualificam como elevados para a caracterização da transcendência por este vetor; ou social - não se busca a preservação de direitos sociais constitucionais supostamente violados de maneira intolerável.



    Diante do exposto, e nos termos dos arts. 896, § 14, e 896-A da CLT, 932, III, IV e V,do CPC de 2015 e 251, I, II e III, do Regimento Interno desta Corte Superior, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento”.



    Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. Os reclamantes alegam que “a petição inicial, ajuizada na vigência da Lei nº 13.467/2017, apresentava valores para os pedidos, embora acompanhados da ressalva de serem estimativas aproximadas, e da declaração de que: ‘Os valores indicados aos pedidos da presente demanda são estimativas aproximadas, requerendo a reclamante, que os valores sejam apurados através de cálculos de liquidação numa futura execução, nos termos do artigo 879 da CLT” (fl. 3).



    Afirmam que “as decisões reclamadas, ao manterem as decisões das instâncias inferiores que permitem a condenação em valor a ser apurado em liquidação sem a limitação aos valores líquidos e certos indicados na petição inicial, negaram vigência ao art. 840, §1º da CLT sem declarar sua inconstitucionalidade, violando a Súmula Vinculante nº 10 e o art. 97 da Constituição Federal” (fl. 4).



    Requerem a suspensão do processo.



    No mérito, pedem para:



      “b.1) Cassar o acórdão/sentença que julgou o Recurso Ordinário (ID 48e8305) e a decisão monocrática do TST que julgou o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (ID c4ae350) nos autos da reclamação trabalhista nº 0010631-42.2022.5.15.0146, proferida pela Egrégia 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, publicada em 17 de novembro de 2025, suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base nas decisões reclamadas; b.2) Determinar a aplicação integral da regra do art. 840, §1º, da CLT, conforme a sua redação atual, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido delimitado na petição inicial trabalhista, cassando, de forma específica, a interpretação dada pelas decisões reclamadas que desconsideraram o valor dos pedidos como limite da condenação, por ofensa à autoridade da Constituição Federal (art. 97) e à Súmula Vinculante nº 10 do STF; b.3) Proferir novo acórdão, com estrita e rigorosa aplicação da Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal .



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, as autoridades reclamadas não afastaram o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho com base em fundamentação constitucional.



    Nesse sentido foi decidido:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 81.667, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 11.7.2025).).



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 19.5.2025, por Rc4 Terceirização de Serviços Ltda. ‘em face de ato do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, consubstanciado no Acórdão proferido nos autos do Recurso Ordinário Trabalhista nº 0100575-65.2022.5.01.0301’ (fl. 1), pelo qual teriam sido contrariadas a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal e a Reclamação n. 79.304: (...) ‘LIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O § 1º, do art. 840, da CLT, impõe a indicação do valor do pedido, ao dispor que o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor. Contudo, o § 2º do artigo 12 da Instrução Normativa 41/2018 do TST, dispõe que para o fins do artigo supracitado o valor da causa será estimado. Logo, não há como se limitar a condenação aos valores indicados na inicial. Recurso a que se dá provimento, no ponto’ (fl. 2, e-doc. 16). 2. A reclamante alega que ‘o v. Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao afastar a limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, contrariou frontalmente a interpretação conferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal ao artigo 840, § 1º, da CLT, em especial no que tange à obrigatoriedade de indicação do valor do pedido e seus efeitos na delimitação da lide e da condenação’ (fl. 5). (...) 7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário. No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho com base em fundamentação constitucional. (...) Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (Rcl n. 79.711, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 26.5.2025).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora